Tribunal: TJPA
Processo: 0818188-54.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5898 - Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818188-54.2023.8.14.0028

APELANTE: JOSIVAN REIS SOUZA LIMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0818188-54.2023.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: JOSIVAN REIS SOUZA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Josivan Reis Souza Lima contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou a 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, ao pagamento de 690 dias-multa e a 01 ano, 04 meses e 10 dias de detenção, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2.

O apelante foi preso em flagrante, juntamente com Bianca Oliveira Sousa, por tráfico de drogas e posse ilegal de munição. Durante o cumprimento de mandado, policiais civis encontraram em seu celular imagens de entorpecentes e, em sua residência, substâncias ilícitas, balança de precisão, materiais para embalo e um carregador de pistola calibre .40 com três munições intactas.

3.

No recurso, a defesa requereu a absolvição do crime de posse ilegal de munição, alegando atipicidade da conduta, bem como a dispensa da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a posse de munição de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, caracteriza conduta atípica; e (ii) estabelecer se a pena de multa pode ser dispensada em razão da hipossuficiência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A posse de munição desacompanhada de arma de fogo não afasta, por si só, a tipicidade penal, especialmente quando ocorre no contexto do tráfico de drogas, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

6.

O crime de posse ilegal de munição é de perigo abstrato, dispensando a demonstração de lesividade concreta e tornando desnecessária a realização de perícia para comprovar a potencialidade ofensiva do artefato.

7.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a possibilidade de atipicidade da posse isolada de pequena quantidade de munição, mas apenas em casos excepcionais, não aplicável quando há conexão com outro delito, como o tráfico de drogas.

8.

A pena de multa é sanção penal obrigatória, aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade, não cabendo sua exclusão na fase recursal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

9.

A análise da hipossuficiência do réu para pagamento da multa deve ser realizada pelo Juízo da Execução, podendo ser concedidos benefícios para viabilizar seu cumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse de munição desacompanhada de arma de fogo não é atípica quando ocorre no contexto do tráfico de drogas, pois evidencia maior lesividade da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância.

2.

A pena de multa constitui sanção penal obrigatória e não pode ser afastada na fase recursal, cabendo ao Juízo da Execução analisar eventual impossibilidade de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 10.826/03, art. 12; Código Penal, art. 59; Lei de Execução Penal, art. 169, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 216340 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022; STF, HC 206977 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/12/2021; STJ, EREsp 1853920/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 09/12/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10/05/2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0818188-54.2023.8.14.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: JOSIVAN REIS SOUZA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JOSIVAN REIS SOUZA LIMA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou às penas de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento de
690 (seiscentos e noventa) dias-multa
e à 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática dos crimes respectivamente descritos no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Consta nos autos
que no dia 08/11/2023,
Josivan Reis Souza Lima e Bianca Oliveira Sousa foram presos em flagrante por tráfico de drogas e posse de munição.

A prisão ocorreu quando policiais civis cumpriam um mandado contra Josivan, que foi encontrado com 01 (um) celular contendo fotos de entorpecentes. Ato contínuo, ao se dirigirem à residência do mesmo, foram recebidos por Bianca, e em revista os agentes localizaram uma grande quantidade de drogas, incluindo maconha, cocaína, balança de precisão e materiais para embalo, além de um carregador de pistola calibre .40 com 03 (três) munições intactas.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 24928374).

Inconformada, somente a Defesa de Josivan Limas recorreu pugnando pela sua absolvição quanto ao delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 em razão da atipicidade da conduta, além da dispensa da pena de multa.

Constam contrarrazões pugnando pelo improvimento do apelo (ID nº. 24928396 p. 1-11).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e
im
provimento
do recurso (ID nº. 25493006 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Da atipicidade da conduta em relação ao crime de posse ilegal de munição de uso permitido.

Cinge-se a questão inicial em constatar se a apreensão de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, ausente perícia técnica, tem o condão de conduzir a atipicidade da conduta do Recorrente.

Razão jurídica
não lhe assiste
.

Consoante já decidiu o STJ, observa-se que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MUNIÇÕES ENCONTRADAS NO CONTEXTO DO TRÁFICO DE DROGAS. EFETIVA LESIVIDADE DA CONDUTA. RESTABELECIMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu o recorrido do crime de posse ilegal de munição de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com base na atipicidade da conduta pela ausência de arma de fogo apta a disparar os projéteis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação à posse de munições desacompanhadas de arma de fogo, considerando o contexto de apreensão de significativa quantidade de drogas (69,22 kg de cocaína).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a posse de munição desacompanhada de arma de fogo apta a deflagrá-la não afasta a tipicidade penal, salvo em situações excepcionais de ausência de lesividade concreta.

4. No caso concreto, a apreensão de duas munições (calibre 9 mm) ocorreu no contexto de tráfico de drogas, com a descoberta de 69,22 kg de cocaína, denotando alto grau de reprovabilidade da conduta e afastando a aplicação do princípio da insignificância.

5. A conduta revela efetiva lesividade ao bem jurídico tutelado pela norma penal, sendo incabível a absolvição por ausência de tipicidade material.

IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 2.099.032/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Outrossim, o STJ já tem decidido que o tipo penal de posse ou porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração do seu efetivo caráter ofensivo, afigurando-se desnecessária, por conseguinte, a realização de perícia para demonstrar a potencialidade lesiva da arma de fogo ou da munição apreendida.

Acrescento que há entendimento, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que a posse de única munição apta, desacompanhada do armamento compatível, constitui irrelevante penal, por ausência de potencialidade lesiva, permitindo a identificação da atipicidade por insignificância penal da conduta.

No entanto, a mesma Corte Constitucional e o Superior Tribunal de Justiça não tratam tal compreensão como absoluta, estanque, sempre observando em seus julgados a necessidade de avaliação do caso concreto para conclusão segura sobre a efetiva inexistência de censurabilidade criminal do comportamento.

É o que se verifica dos seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO EM RAZÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO. INVIABILIDADE DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. Não se aplica o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, notadamente considerado o contexto em que apreendidas as munições" (STF, RHC 216340 AgR, Relator Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 03/10/2022).

"Não se reconhece a incidência excepcional do princípio da insignificância ao crime de posse ou porte ilegal de munição, quando acompanhado de outros delitos, tais como o tráfico de drogas. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento" (STF, HC 206977 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021).

"O simples fato de os cartuchos apreendidos estarem desacompanhados da respectiva arma de fogo não implica, por si só, a atipicidade da conduta, de maneira que as peculiaridades do caso concreto devem ser analisadas a fim de se aferir: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (STJ, EREsp 1853920/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020).

"Aplica-se o princípio da insignificância quando apreendida ínfima quantidade de munições (duas), desacompanhas de meio hábil para deflagrá-las. Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância quando a pequena quantidade de munição for apreendida em contexto da prática de outro crime, circunstância suficiente para demonstrar a lesividade da conduta" (STJ, AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Assim, embora tenha sido apreendida apenas três munições de uso permitido, desacompanhada de arma de fogo, ele foi também condenado pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, o que afasta o reconhecimento da atipicidade da conduta, por não estarem demonstradas a mínima ofensividade da ação e a ausência de periculosidade social exigidas para tal finalidade.

Neste contexto,
deixo de acolher
o pleito absolutório.

2.

Da dispensa da pena de multa:

A defesa

pretende a exclusão da pena de multa em razão da hipossuficiência do acusado.

A multa é sanção a qual deve ser aplicada cumulativamente com a pena privativa de liberdade e não de forma alternativa, configurando, portanto, a simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, é de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento ou isenção, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Além do que, a sanção de multa foi aplicada em um patamar guardando correspondência com as análises das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. (...) 4. PLEITO PARA ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Não cabe exclusão da pena de multa, eis que esta constitui uma sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, não cabendo sua isenção, sob pena de violação ao princípio da legalidade. (TJ-PA - APR: 00044597020198140048, Relator: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 15/12/2021)”

No que se refere a hipossuficiência do acusado, tal matéria é afeta ao Juízo da Execução, a quem deverá ser direcionando o pedido, informando acerca da impossibilidade de cumprimento, ocasião em que poderá - após análise da real situação econômica do Apelante e ouvido o Ministério Público, facilitar o pagamento nos termos do art. 169, §1º, da LEP.

Portanto, nesta esfera não cabe a análise quanto ao estado de pobreza do Apelante, mas somente quanto à permanência ou não do referido apenamento imposto, a qual mantenho nos exatos termos fixados, eis que se encontra estabelecido dentro dos preceitos legais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/06/2025